Tribunal: TJMT
Processo: 1013710-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013710-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL HENRIQUE PARA - CPF: 396.412.281-53 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013710-50.2024.8.11.0001

Origem
:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

Recorrido
:
MIGUEL HENRIQUE PARA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS OBSCURAS. PERCENTUAL DESTINADO A COBERTURA DE BENEFÍCIO DE PAGAMENTO ÚNICO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos, etc.
Relatório dispensado de acordo com o artigo, 38 da Lei no 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MIGUEL HENRIQUE PARA em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 1 –
PRELIMINARES 1.1
– DA
PRESCRIÇÃO Tratando
-se o objeto da ação de inadimplemento contratual, aplica-se ao presente caso o prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Nesse sentido
: “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO STJ, EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO- SENTENÇA CASSADA. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (
EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018,
DJe
02/08/2018)” (TJ-MT 00036321020128110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022). Portanto, sugiro a rejeição da preliminar suscitada. 2 – DA JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. 3 – MÉRITO Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Em síntese, sustenta o Requerente ter celebrado junto à Requerida, contrato na modalidade adesão, referente a plano de saúde denominado “Plano de Benefícios
Previdenciais
”, pelo qual, contribuía mensalmente para uma reserva de poupança. Alega que no ato da contratação foi pactuado que a parte Requerente teria direito ao resgate de 100% (cem por cento) das contribuições vertidas para a reserva de poupança no caso de aposentadoria, exoneração, demissão ou redistribuição do servidor para outro órgão. Afirma que quando houve a sua redistribuição para outro órgão, solicitou administrativamente o referido resgate de 100% (cem por cento) dos valores depositados em sua reserva de poupança, a título do benefício de previdência, os quais foram descontados de sua remuneração entre os anos de 1992
a
2017, que totalizam a importância de R$ 8.861,40 (oito mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). Que a Requerida em 25/09/2018, disponibilizou somente a quantia de R$ 3.438,22 (três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), correspondente a 38,80% do total das contribuições pagas pelo Requerente no período em questão (1992 a 2017). Afirma estar evidente a abusividade das taxas obradas para custeio da administração da reserva de poupança, que totalizam 61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento), das contribuições realizadas pelo Requerente entre os anos de 1992
a
2017. Pugna pela declaração de nulidade da cláusula contratual que autorizou a retenção de 61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento) das contribuições realizadas pelo Requerente, a título de reserva de poupança, condenando a Requerida a restituir ao Requerente o valor de R$ 4.609,70 (quatro mil, seiscentos e nove reais e setenta centavos), bem como pela condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Diante das alegações da Requerente e da evidente hipossuficiência desta, cumpre à parte Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que podem comprovar inequivocamente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cumulado com o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de contestação, a Requerida afirma que o valor calculado e disponibilizado ao Requerente a título de resgate está em conformidade com a decisão do Conselho Deliberativo de 01/08/2008, bem como de acordo com a Lei Complementar no 109/2001, e Resolução CGPC no 06/03 do Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Alega que em nenhum momento foi avençado entre as partes o resgate de 100% das contribuições, e que o Requerente tinha ciência de que do valor resgatado seriam deduzidos os percentuais correspondentes ao Custeio Administrativo e aos Benefícios de Risco de pagamento único. Pois bem. A análise dos autos consiste em verificar a legalidade do desconto do valor de 61,20% das contribuições realizadas pelo Requerente, a título do benefício de previdência, recolhido entre os anos de 1992
a
2017. Conforme ID. 142652410, em 1992, foi celebrado entre as partes “Plano de Benefícios
Previdenciais
”, e apesar de omisso no referido documento, a possibilidade de retenção de valores à título de Custeio Administrativo encontra previsão no artigo 14, III, da Lei Complementar 109/2001: Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador: I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade; II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano; III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e [...] Entretanto, considerando a omissão com relação ao percentual do desconto à título de “Custeio Administrativo”, o presente caso deve ser analisado sob a ótica de que não podem existir condições ensejadoras de abusos e enriquecimento ilícito por parte da entidade previdenciária privada, observando-se as disposições e princípios que regem as relações contratuais juridicamente dispostas na legislação brasileira. No mais, o Código Civil prevê em seu artigo 422, que: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Verifica-se do Parecer
Autarial
de ID. 149045815, e da Ata da Reunião Extraordinária de ID. 149045806, que o percentual de 38,80%, fora fixado no ano de 2008, ou seja, posterior à contratação feita pelo Requerente em 1992. Tratando-se de relação bilateral, imprescindível a expressa ciência do Requerente acerca de tal alteração, o que não restou comprovado nos autos. Assim, o presente caso deve ser analisado sob a ótica de que não podem existir condições ensejadoras de abusos e enriquecimento ilícito por parte da entidade previdenciária privada, observando-se as disposições e princípios que regem as relações contratuais juridicamente dispostas na legislação brasileira. Desse modo, considerando a inexistência de comprovação de ciência e anuência do Requerente, bem como o percentual de retenção de 61,20% do saldo do requerente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” mostra-se abusiva e fere a boa-fé contratual, de modo que, assiste razão ao pleito de declaração de nulidade da referida retenção e recebimento integral (100%) do valor recolhido. Nesse sentido, segue a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:
“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) PREVISTA EM CONTRATO. RETENÇÃO DE 61,20% (SESSENTA E UM VÍRGULA VINTE POR CENTO). ABUSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL E OFENSA À BOA FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O desconto excessivo nas contribuições, mesmo que regulamentado, além de gerar enriquecimento ilícito, afronta os princípios da boa-fé e o da probidade, que deve ser observado em todos os contratos firmados, nos termos do artigo 422 do Código Civil. 2- Não restando comprovada a ciência e autorização do Recorrido quanto à retenção do percentual de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) do saldo correspondente a “benefícios de risco de pagamento único”, restou caracterizada a ilegalidade na cobrança e conseguinte falha na prestação de serviço. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem”. (Número Único: 1067673-41.2022.8.11.0001 Classe: RECURSO INOMINADO (460) Assunto: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes] Relator: Des(a). WALTER PEREIRA DE SOUZA Turma Julgadora: [DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR). “RECURSO INOMINADO – PALNO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de
Previdenciais
”. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 06/06/2023). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA –
CUSTEIO ADMINISTRATIVO
DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023). Assim, correta se faz a declaração da nulidade dos descontos realizados pela Requerida a título de “benefícios de risco de pagamento único”, no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela autora, mantendo apenas o desconto da taxa referente ao custeio administrativo em 15%. Ato contínuo, apesar de cristalino o direito ao ressarcimento do valor retido indevidamente, no que tange ao dano moral rejeito-o de plano. Isso porque, não se vislumbra do conjunto probatório dano extrapatrimonial, capaz de afetar honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à intimidade, à vida do Requerente. Nesse sentido, segue entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: “PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1056733-17.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 01/06/2023). No presente caso, em que pese o descumprimento contratual pela parte Requerida, não restou demonstrado pelo Requerente o alegado dano moral sofrido. Portanto, deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, visto que no caso em comento não o vislumbro. 4 - DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para condenar a Requerida à restituição da totalidade das contribuições feitas pelo Requerente durante o período de 1992 a 2017, com o desconto de 15% a título de taxas administrativas, corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Vitor
Franzon
de Azevedo Juiz Leigo Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique. Intime. Cumpra. Cuiabá/MT, data da assinatura digital. assinado
digitalmente Tatiane

Colombo Juíza
de
Direito "
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que:
a) por se tratar de previdência privada complementar de natureza fechada, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e b) não há amparo legal ou contratual para a restituição de 85% do valor pago; e c)
é
legitima a retenção do custeio administrativo e
benefício
de pagamento único. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cláusulas contratuais obscuras.
Os negócios jurídicos contaminados pelo erro substancial, ou seja, quando um dos contratantes tiver percepção equivocada de circunstâncias relevantes do contrato, são anuláveis (art. 138 do Código Civil), principalmente aqueles
celebrados por adesão,
que
devem ser redigidos de forma clara,
com
as cláusulas restritivas de direito expressas e com destaque (artigo 54, §§ 3o e 4o, do CDC e
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 372.772/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 13/5/2022.)
Ou seja, a
restrição de direitos deve ser realizada em cláusula redigida de forma clara e em destaque, que permita a imediata e fácil compreensão pelo consumidor. É indevida a retenção de percentual supostamente destinad
o
a cobertura de "
benefício de pagamento único"
,
quando não consta claramente esta condição no
contrato de previdência privada complementar celebrado entre as partes. Em igual sentido
:
N.U 1063370-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado

no DJE 07/06/2024 e N.U 1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023. O juízo de primeiro grau manifestou
-se da seguinte forma sobre a questão
:
"
Desse modo, considerando a inexistência de comprovação de ciência e anuência do Requerente, bem como o percentual de retenção de 61,20% do saldo do requerente a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” mostra-se abusiva e fere a boa-fé contratual, de modo que, assiste razão ao pleito de declaração de nulidade da referida retenção e recebimento integral (100%) do valor recolhido. (...) Assim, correta se faz a declaração da nulidade dos descontos realizados pela Requerida a título de “benefícios de risco de pagamento único”, no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela autora, mantendo apenas o desconto da taxa referente ao custeio administrativo em 15%.
"

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024